Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705644-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECORRIDO: MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL. 1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, da questão acerca da necessidade de produção das provas requeridas pelo réu, considerando-se as regras de distribuição distribuição do ônus da prova e a iminência do julgamento de mérito na origem, com o anúncio do julgamento conforme o estado do processo. 2. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 3. Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, ao indeferir prova pertinente, sem a devida fundamentação; b) artigo 1.015 do CPC, sustentando ser cabível o agravo de instrumento em razão do indeferimento da prova essencial para dirimir a lide. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior; c) artigo 1.021, §4o, do CPC, sob o argumento de ser descabida a incidência de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1833530/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/8/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria subir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.015 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.6696396/MT e 1704520/MT (Tema 988), de relatoria da Ministra NANCY ANGRIGHI, DJ-e 19/12/2018, concluiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação aos artigos 370 e 1.021, §4o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023